Tribunal: STF
Processo: Rcl 62622
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Associação Plural contra decisões do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que, nos autos do Processo nº 0010962-23.2015.5.15.0064, teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG), na ADI nº 5.625 e na ADI 3.991.



    A parte reclamante narra que a justiça trabalhista reconheceu o vínculo de emprego com o beneficiário desta reclamatória, Mario Augusto Aparecido de Lima, na função de médico pediatra-plantonista, não obstante a prestação de serviço tenha ocorrido em razão de contrato firmado entre pessoas jurídicas.



    Argumenta, para tanto, que



     “é possível aferir que mesmo que se admita, só por argumentar, que a conjuntura dos autos indique alguma espécie de subordinação, esta seria, quando muito, meramente estrutural, jamais direta, pois esta última pressupõe o exercício de poderes do empregador que não se verifica do quadro fático delineado, sobretudo se considerar que o réu é médico, sócio da pessoa jurídica que prestava serviços a Associação aqui autor e para outras instituições de saúde, e que percebia expressiva remuneração”.



    Afirma que 



    “[n]ão por outra razão esta Corte, no julgamento de inúmeras reclamações constitucionais propostas com fundamento no que foi decidido nos citados precedentes vinculantes, tem reconhecido que profissionais esclarecidos, informados e hipersuficientes, como médicos e advogados, podem, no exercício de sua autonomia negocial, adotar livremente outras formas de divisão de trabalho diferente da relação subordinada, sem que disso resulte fraude ou qualquer tipo de ilegalidade”.



    Requer



    “a) Seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no art. 989, II, CPC, determinando-se a imediata suspensão da RT 0010083-79.2016.5.15.0064 e CumpProv. 0011997-71.2022.5.15.0064, até o julgamento final da presente Reclamação; 



    b) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC 48, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes”.



    É o relatório. Decido.



    A moldura fático jurídica subjacente ao Processo nº 0010962-23.2015.5.15.0064 referente à relação jurídica entre a Associação Plural e o beneficiário desta reclamação para prestação de serviço na função de médico, cuja controvérsia foi solucionada à luz da primazia da realidade, com fundamento nos elementos concretos de prova e normas jurídicas que orientam a atuação judicante - não possui aderência estrita com os paradigmas, quais sejam, ADPF nº 324, Tema nº 725 RG, a ADC nº 48 e a ADI nº 5.625.



    Não desconheço a existência de precedentes do STF (v.g. Rcl 47843 AgR, DJe de 7/4/22), nos quais o STF afirmou a licitude da “terceirização por ‘pejotização’”, concluindo pela aderência estrita da temática com o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, constituindo o fenômeno da contratação de profissional na forma de pessoa jurídica opção constitucionalmente admitida.



    No Processo nº 0010962-23.2015.5.15.0064, conforme consignado no acórdão reclamado, afastou-se a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo os fundamentos consignados na sentença de primeiro grau, mantida pelo TRT 15 pelos seus próprios fundamentos:



    “Vínculo de Emprego - Verbas Contratuais e Rescisórias 



    O reclamante sustentou que prestou serviços para a primeira reclamada no período de 10- 01-2013 a 31-08-2013, nas funções de médico pediatra plantonista, percebendo remuneração de R$ 2.800,00 por plantão de vinte e quatro horas, sem anotação em sua CTPS, não podendo se fazer substituir, nem remanejar as escalas a ele estipuladas. Aduziu que não recebeu a remuneração por alguns plantões realizados em 2013, tais sejam: 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 09/05, 10/05, 11/05, 12/05, 17/05, 18/05, 19/05, 24 /05, 25/05, 31/05, 01/06, 02/06, 07/06, 08/06, 09/06, 15/06, 16/06, 21/06, 22/6, 23/06, 28 /06, 29/06, 30/06, 02/07, 05/07, 06/07, 07/07, 09/07, 12/07, 13/07, 14/07, 16/07, 19/07, 20/07, 21/07, 26/7, 27/07, 28/07, 02/08, 03/08, 04/08, 09/08, 10/08, 11/08, 16/08, 17/08, 18/08, 23/08, 24/08, 25/08, 30/08 e 31/08. Pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício de todo o período, bem como a condenação da reclamada no pagamento das verbas contratuais, rescisórias. Juntou CTPS às fls. 18/25-pdf, relatório de plantões às fls. 26/30-pdf e 38/43-pdf. 



    A reclamada apresentou defesa escrita (fls. 151/167-pdf) alegando, em síntese, que mantinha contrato de prestação de serviços com empresas especializadas em serviços médicos, e que estas, por sua vez, se utilizavam da mão de obra de médicos a ela vinculados, não mantendo relação de emprego direta com o reclamante. Juntou CAGED às fls. 171/181-pdf. 



    Oportunizada a réplica (fls. 232/236-pdf), o autor alegou que esteve subordinado aos prepostos da reclamada, sendo escalado para laborar na UPA de Peruíbe e reiterou os pedidos da inicial. 



    Em audiência de instrução (fl. 272-pdf), o reclamante assim declarou: ‘que o depoente prestava serviços na maternidade de Peruíbe/SP; que o local de trabalho relativo a esta reclamação é da maternidade de Peruíbe/SP que fechou; que não é funcionário público do município de Peruíbe/SP; que atualmente não presta mais serviços; que já prestou por muitas vezes serviços diretamente para o município de Peruíbe/SP; que nunca foi à sede da 1ª reclamada; que a Sra. Noemi, que se identificou como responsável pela Plural que lhe pediu os documentos; que quando foi pedidos os documentos o depoente passou por uma entrevista com a Sra. Noemi; que na ocasião o depoente entregou os documentos e ficou aguardando o retorno; que o depoente não chegou a assinar nenhum tipo de contrato; que não teve acesso a documentação mas tinha a informação de que a 1ªreclamada seria uma terceirizada da 2ªreclamada; que um médico da Plural procurou o depoente informou sobre a terceirização da maternidade o que não se concretizou; que não sabe no nome de referido médico; que o depoente trabalha na UPA de Itanhaém/SP e tem carteira assinada em Itariri/SP; que o autor não possui clínica própria; que o Sr. Nelson é o vice-prefeito de Peruíbe/SP e a Sra. Ana Paula responsável pelo recolhimento dos pontos; que a Sra. Ana Paula tinha um escritório administrativo dentro do hospital; que a Sra. Ana Paula possui cargo de confiança da prefeitura; que o Dr. Paulo Flávio Gouveia era o diretor técnico geral da maternidade/hospital; que desconhece a Sra. Rita; que por uma vez emitiu o recibo de pagamento de autônomo; que o depoente trabalhava por 4/5 vezes por semana em plantões de 24h; que a maternidade funcionava 24h, sete dias por semana; que havia o intervalo de uma hora salvo se houvesse emergência; que poderia descansar durante a noite ou o dia quando não havia atendimento; que iniciou o serviço por volta do maio ou junho de 2013 e trabalhou até por volta de 10/09/2013; que já trabalhava na maternidade, que mudou a terceirizada e continuou; que trabalhou pela UNIFESP, FUNDAÇÃO ABC e OSEP; Nada mais" 



    Nessa mesma audiência foi colhido o depoimento do preposto da primeira reclamada, que declarou: ‘que conhece a Sra. Noemi; que era a diretora administrativo responsável pela gestão da UPA de Peruíbe/SP; que não sabe dizer se houve alguma interlocução administrativa com a maternidade de Peruíbe/SP; que o contrato de gestão emergencial de janeiro a julho e após o de gestão na UPA; que não conhece a OSEP; Nada mais"’ 



    Pelas provas orais, verificamos a existência dos requisitos para a caracterização do vínculo de emprego entre as partes. 



    Para que seja caracterizado o vínculo de emprego, é necessário que estejam presentes na relação entre as partes, os requisitos essenciais constantes nos artigos 2º e 3º da CLT, sendo eles: não eventualidade, subordinação, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Na falta de qualquer um desses pressupostos, inexiste a relação de emprego.



    Assim, considera-se empregado toda e qualquer pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 



    Após a análise dos autos, verifica-se que a reclamada deixou de acostar aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a prestação de serviço autônomo. Deixou de acostar contratos e notas fiscais, por exemplo. 



    Some-se a isso as declarações das testemunhas, que corroboraram com as alegações inicias sobre o controle da jornada e a subordinação à preposta da reclamada. 



    Pelos fundamentos acima, há suporte probatório apto a ensejar a declaração do vínculo empregatício, vez que não há provas suficientes a ensejar a relação típica comercial, de competência da Justiça Comum, e por haver provas de que a relação entre as partes foi de emprego. 



    Julgo procedentes todos os pedidos formulados na inicial, e condeno a reclamada a pagar ao autor os plantões não recebidos, no valor de R$ 2.800,00 cada, e as verbas rescisórias, como aviso prévio indenizado, saldo de salário, décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais mais o terço constitucional, FGTS e multa rescisória de 40% sobre o saldo."



    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0010962-23.2015.5.15.0064, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente